Tribunal: STF
Processo: Rcl 22637
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação surge com a participação na relação processual formada na origem.



    RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados presente o princípio da transcendência.